Tribunal: TJSP
Processo: 1000326-32.2022.8.26.0596
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-11
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C.C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – CONSÓRCIO – Pretensão do consorciado desistente de restituição imediata das parcelas pagas do consórcio com incidência de juros moratórios desde a data de cada desembolso – Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido – Pretensão do autor de reforma. ADMISSIBILIDADE EM PARTE: Sem razão o apelante em relação ao pedido de

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C.C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – CONSÓRCIO – Pretensão do consorciado desistente de restituição imediata das parcelas pagas do consórcio com incidência de juros moratórios desde a data de cada desembolso – Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido – Pretensão do autor de reforma. ADMISSIBILIDADE EM PARTE: Sem razão o apelante em relação ao pedido de devolução imediata dos valores pagos, porque em consonância com o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, cabe a devolução ao desistente no prazo de até 30 dias do encerramento do grupo. REsp no 1.119.300/RS. O termo inicial dos juros moratórios deve ser fixado em trinta dias após o encerramento do grupo, como constou na r. sentença. Precedentes desta E. Câmara. Entretanto, possível a restituição das parcelas pagas por meio de sorteio, na forma do artigo 22, da Lei no 1.795/2008. Sentença parcialmente reformada.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.